Tribunal: STF
Processo: HC 250724
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Estabilidade e permanência reconhecidas na origem. Revolvimento do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano Quirino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 949.106/SC (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de absolvição do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico. Ressalta a inexistência de elementos comprobatórios de vínculo estável e permanente entre os acusados. Requer a absolvição do paciente quanto ao delito de associação para o tráfico.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar o paciente pela prática do crime de associação para o tráfico, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina fundamentou:



    “O Ministério Público busca a condenação dos réus Cristiano e Vanderli pela prática do crime de associação para o tráfico, disposto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006:



    (...)



    É consabido que "exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os ajustes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol. 1. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 417). 



    Nesse sentido: "Constitui associação para o tráfico, e não coautoria a reunião de agentes de forma estável e permanente, mediante esquema organizado para a distribuição de droga, com específica divisão de tarefas (TJSC, ACr n. 0002059-34.2016.8.24.0073, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 22.10.2018)." (TJSC, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0019898-29.2018.8.24.0000, de Criciúma, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 24-04-2019). 



    Na hipótese, a materialidade e autoria em relação aos réus Cristiano e Vanderli estão demonstradas mediante o boletim de ocorrência (fls. 9-12), relatório (fls. 121-122) e a prova testemunhal. 



    Nesse ponto, convém salientar que a união de esforços é demonstrada, principalmente, pela evidente divisão de tarefas entre os acusados, haja vista que o réu Cristiano era citado como o responsável pela venda de drogas no local, conforme apurado pelos Policiais Militares (fl. 121), tanto que utilizavam a residência alugada em seu nome para prática da mercancia, todavia, era o réu Vanderli quem efetivamente fornecia os entorpecentes aos usuários e recebia o dinheiro, segundo declarado pelo usuário Jailso em Juízo. 



    Destaca-se trecho do depoimento do aludido usuário – conforme transcrito na sentença às fls. 435-436 e confirmado pela mídia de fl. 188:



    [...] Asseverou que em todas às vezes que esteve na referida residência, o acusado Vanderli estava presente, bem como já comprou droga do mesmo. Que o acusado Vanderli já lhe vendeu cocaína. […] Relatou que já fazia uns cinco meses antes dos fatos que ia até na residência comprar droga, sendo que passava uns dois meses sem ir e depois retornava a casa para comprar mais droga. Perante a autoridade judicial, Jailso Farias afirmou que comprou drogas na residência do réu Cristiano várias vezes, sendo que, nessas oportunidades, realizava a transação diretamente com o acusado Vanderli, o qual sempre estava junto e lhe entrega a droga adquirida. [...]



    Inclusive, certificando os dizeres de Jailso em audiência judicial, o usuário de drogas Eberson, na Delegacia de Polícia, falou que "[...] em conversa com ambos [Cristiano e Vanderli] a respeito da dívida que tinha com Cristiano, o depoente fez uma proposta que se lhe dessem R$ 50,00 de crack, o depoente abateria a dívida; Que de imediato aceitaram a oferta e Gilica lhe entregou o entorpecente [...]" (fl. 20 – grifou-se), o que, sem sombra de dúvidas, evidencia o animus associativo entre os acusados. 



    Outrossim, a durabilidade da associação é suficientemente comprovada pelo fato de que, em todas as oportunidades nas quais Jailso foi ao local comprar drogas ao longo de cinco meses, o acusado Vanderli estava na residência, segundo já ressaltado. 



    Logo, altera-se a sentença para condenar os réus Cristiano e Vanderli pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006).”



    Nesse contexto, sobre o pleito de absolvição do paciente, a autoridade apontada como coatora asseverou que “As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do habeas corpus, marcada por cognição célere e sumária.”



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo paciente. Insustentável, portanto, a tese de absolvição sustentada pela Defesa.



    Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ.



    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender inalterável, via writ, a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao cometimento do delito de associação para o tráfico, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Verificadas pelas instâncias ordinárias a permanência e a estabilidade do vínculo associativo, voltado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a materialidade e autoria delitivas, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes” (HC 225.707-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 227.085-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    Outros julgados na mesma linha: “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente